Tribunal: STF
Processo: HC 69097
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-05-05
Data de publicação: 1992-05-05

Ementa:
QUEIXA-CRIME - INICIAL - FORMALIDADES LEGAIS.  Constando  da
inicial da  queixa-crime  a  exposição  do  fato  crimonoso,  com  as
circunstancias  que  o  cercaram,  a  qualificação  do  acusado  e  a
classificação do crime descabe cogitar de vício a  macula-la.  Não  o
revela o simples fato de a  queixa-crime  dirigir-se  indistintamente
contra os socios-gerentes da pessoa  jurídica  a  que  se  atribui  a
pratica de difamação.
         DIFAMAÇÃO - NOTICIA EM JORNAL - MATÉRIA PAGA. De  inicio,  o
fato de tratar-se  de matéria paga veiculada  em  jornal,  envolvendo
aspectos condenaveis do desempenho comercial de  terceiro,  afasta  a
possibilidade  concluir-se  pela  existência  de  "animus"  meramente
"narrandi". Isto ocorre quando  e  atribuida  a  empresa  concorrente
procedimento incompativel com  as  regras  basicas  que  norteiam  as
relações  juridicas  do  ramo  comercial.  Se  na  matéria  publicada
aponta-se a mudanca de redistribuidora e nela, além de enaltecer-se a
contratada critica-se a primitiva, impossivel e afirmar a ausência de
justa causa, especialmente quando existente documento a  comprovar  a
responsabilidade da substituta pela publicação.